Tribunal: TJSP
Processo: 0002237-11.2013.8.26.0306
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Apelação – Execução Fiscal – ISS e taxas dos exercícios de 2009 a 2011– Município de Adolfo – Sentença extinguindo a ação reconhecendo a prescrição intercorrente – Insurgência da Municipalidade – Não cabimento, embora por fundamento diverso do adotado pelo Juízo a quo – Nulidade da CDA verificada – Reconhecimento de ofício em segunda instância – Inexistência de artigos que fundamentaram

Ementa:
Apelação – Execução Fiscal – ISS e taxas dos exercícios de 2009 a 2011– Município de Adolfo – Sentença extinguindo a ação reconhecendo a prescrição intercorrente – Insurgência da Municipalidade – Não cabimento, embora por fundamento diverso do adotado pelo Juízo a quo – Nulidade da CDA verificada – Reconhecimento de ofício em segunda instância – Inexistência de artigos que fundamentaram tanto os débitos principais, quanto os acréscimos legais, vez que há menção genérica no título executivo apenas da LC 02/2001 (CTM) e CF/1988 – Não preenchimento dos requisitos legais (artigos 202 e 203 do CTN, c.c. artigo 2o, § 5o e §6o da LEF) – Precedentes – Emenda ou a substituição da CDA que são admitidas diante da existência de erro material ou formal, não sendo possível, entretanto, a alteração da fundamentação legal – Sumula no 392, do C. STJ – Manutenção da sentença de extinção da execução fiscal por fundamento diverso (artigo 485, IV do CPC) – Recurso não provido.